Tribunal: STF
Processo: ARE 1602753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público do Estado de São Paulo da ativa. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensa concessão de aposentadoria, com integralidade de proventos correspondente aos vencimentos da última classe ocupada e paridade remuneratória. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança, acolhendo a integralidade dos pedidos. Reforma em parte.
1. Aposentadoria especial dos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Subsunção aos ditames das Leis Complementares Estaduais nº 1.109/2010 e nº 1.354/2020, não havendo se falar na espécie em aplicação das Leis Complementares n.º s 51/85 e 1.062/08 - não se trata de policial civil.
2. O artigo 2º, II, da LC 1.109/2010 não prevê o direito à integralidade e/ou paridade de vencimentos.
2.1. Opção dada ao servidor: ou se aposentar na forma da Lei Complementar n. 1.109/2010, com tempo de contribuição menor, sem paridade e/ou integralidade; ou se aposentar nos termos da Lei Complementar n. 1.354/2020, após o preenchimento de seus requisitos, garantindo integralidade de vencimentos. Direito à paridade extinto definitivamente após o advento da EC n. 103/2019.
2.2. Impetrante que não preenche os requisitos do art. 12 da Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020 para fins da pretendida integralidade remuneratória. Autor que conta, atualmente, com aproximadamente 31 anos e sete meses de contribuição e cinquenta anos de idade. Não atingimento da idade mínima para a passagem para a inatividade com integralidade de vencimentos.
2.3. A decisão entre uma ou outra opção cabe ao autor, obviamente. Mas independentemente da opção escolhida, não há dúvidas de que o autor ainda não faz jus à integralidade de vencimentos; e de que paridade, em qualquer dos casos, não existe, ao menos não na dicção da lei em vigor.
3. Recebimento de proventos correspondentes à classe na qual se der a passagem à inatividade. Cabimento. O artigo 40, § 1º, III, da CF, que nunca fez menção à classe, dentre cada um dos cargos. Artigo 12, § 2º da LC 1.354/2020 que garantiu que os proventos de aposentadoria dos servidores do 'caput' corresponderão à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, desde que cumpridos 5 (cinco) anos no cargo, nível OU classe. Autor que se encontra no cargo de Agente de Segurança Penitenciária há mais de cinco anos. Proventos correspondentes ao cargo e classe no qual ocorra a passagem à inatividade. Estabelecimento dos proventos com base em classe inferior à ocupada pelo servidor no momento da aposentadoria acabaria por resultar na inobservância da regra que prevê que os proventos corresponderão à “totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria”.
4. Não há falar, por enquanto, em concessão de aposentadoria com integralidade de proventos; ressalvado o direito do impetrante de permanecer na ativa até completar, cumulativamente, 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, ocasião em que fará jus à aposentadoria com integralidade de vencimentos, somente.
5. Acerca da Emenda à Constituição do Estado n.º 49/2020 (promulgada no mesmo dia da Lei Complementar Estadual n.º 1.354/2020). Esta pareceria dar aos referidos agentes públicos a integralidade e paridade. Veja-se seu texto (art. 6.º,§2.º): '2º - Para o servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social até 31 de dezembro de 2003, os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do “caput” corresponderão à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria e serão reajustados na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.' Evidente a ilegitimidade constitucional de tal norma, emenda à Constituição Estadual que nada altera em seu texto, mas cria regra autônoma sem legitimidade constitucional (ultra vires) eis que a Constituição Federal determinou que tais requisitos estivessem em lei complementar do estado membro (e a lei existe: a Lei n. 1.354/2020), que prevê exatamente o contrário. Sugestivo terem sido promulgadas no mesmo dia.
6. Sentença reformada em parte para: i) condicionar o direito de aposentadoria do autor, com integralidade de vencimentos, ao cumprimento dos requisitos de idade e tempo de contribuição trazidos pela Lei Complementar n. 1.354/2020; ii) julgar improcedente o pedido referente à paridade remuneratória; iii) confirmar o veredito de recebimento dos proventos de aposentadoria, desde que preenchidos os requisitos para a inativação, na última classe alcançada na carreira.
7. Apelo provido em parte e remessa necessária parcialmente acolhida, com observação.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º e 17, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente